Tribunal: TJBA
Processo: 8031765-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031765-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: ALESSANDRO ALMEIDA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO AMBUS DE QUEIROZ, RUI PIRES BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. INTERNAÇÃO EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, reconheceu a abusividade da negativa de cobertura em contexto de urgência.

2.

A apelante arguiu ilegitimidade passiva, sob alegação de que a administradora seria responsável pelo contrato, e defendeu a validade da rescisão unilateral do plano coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. Definir: (i) se a operadora possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) se a rescisão unilateral do plano coletivo pode justificar a negativa de cobertura em situação de urgência, diante de risco de morte do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser afastada, porquanto a operadora é responsável direta pela prestação do serviço assistencial, cabendo-lhe responder por negativas de cobertura, conforme pacífica jurisprudência do STJ.
5. No mérito, restou incontroverso que o autor foi internado em estado grave, com risco de óbito, sendo surpreendido pela negativa de cobertura em razão da rescisão unilateral.

Tal conduta viola a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a proteção do consumidor (arts. 6º e 196 da CF; arts. 47 e 51 do CDC; art. 421 do CC).
6. O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.082), fixou a tese de que a operadora, mesmo após rescisão regular de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais de usuário internado ou em tratamento indispensável até a alta médica, desde que mantida a contraprestação.
7. A invocação de resoluções da ANS que autorizam a rescisão não afasta a aplicação do CDC nem da jurisprudência vinculante que resguarda a continuidade da assistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Teses de julgamento:

1.

A operadora de plano de saúde é parte legítima para responder por negativa de cobertura, ainda que haja administradora intermediária.

2.

É abusiva a rescisão unilateral de contrato coletivo que resulte em negativa de cobertura em situação de urgência ou continuidade de tratamento vital, devendo ser assegurada a assistência até a alta médica, desde que adimplida a contraprestação.

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 6º e 196; CC, art. 421; CDC, arts. 47 e 51; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.842.751/RS (Tema 1.082), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 2230516/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.03.2023; TJBA, Apelação 8167970-70.2020.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, Quinta Câmara Cível, j. 31.01.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 8031765-92.2024.805.0001
,

d
e Salvador, em que figura como
APELANTE
,
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
,
e como
APELADO, ALESSANDRO ALMEIDA CERQUEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITADA A PRELIMINAR, NO MÉRITO, NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.